Tribunal: TJDFT
Processo: 0707059-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707059-06.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LEONEL PEREIRA GALVAO D E C I S Ã O Diante do pedido formulado pelo Distrito Federal (ID 47239050), determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator